Tribunal: TJMT
Processo: 1001644-08.2019.8.11.0003
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001644-08.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), PATRICIA DA SILVA SANTANA MONTANARO - CPF: 018.424.531-14 (APELADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PELO AUTOR. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. INCABÍVEL NO CASO EM CONCRETO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação cível interposta contra sentença que condenou o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais em razão da desistência da ação após a citação da parte contrária e impôs multa de 2% pela rejeição de embargos de declaração, sob o fundamento de caráter protelatório.

O apelante busca o afastamento de ambas as condenações, sustentando a necessidade de aplicação correta do princípio da causalidade e a ausência de má-fé processual quanto a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais quando há desistência da ação após a citação, mesmo sem apresentação de contestação; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da multa de 2% prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ante a ausência de caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração opostos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 90 do CPC/2015 estabelece que
“proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
”.

4.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, mesmo na desistência antes da contestação, mas após a citação, são devidos os honorários advocatícios, observada a regra geral do art. 85, § 2º, do CPC/2015, aplicando-se o princípio da causalidade.

5.

A imposição da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 exige prova inequívoca de caráter protelatório dos embargos de declaração, não bastando a mera rejeição do recurso para justificar a penalidade.

6.

A análise do conteúdo dos embargos de declaração revela que a parte apelante buscou esclarecer suposta contradição na sentença, não se configurando conduta manifestamente protelatória ou de má-fé, motivo pelo qual se afasta a multa imposta pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O autor que desiste da ação após a citação da parte ré deve arcar com os honorários sucumbenciais, independentemente da apresentação de contestação, em atenção ao princípio da causalidade.

2. A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC somente se impõe quando demonstrado, de forma inequívoca, o caráter protelatório dos embargos de declaração, sendo indevida a penalidade na ausência dessa demonstração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de
PATRICIA DA SILVA SANTANA MONTANARO
.

A sentença recorrida (id. 294004908) extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e condenou a parte Autora/Apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O Apelante alega que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais é indevida, tendo em vista que, à luz do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve recair sobre aquele que deu causa ao ajuizamento da ação, que no caso é a Apelada.

Aponta que a inadimplência contratual da parte ré foi o fator determinante para a propositura da demanda e que a parte Requerida somente regularizou sua situação após a propositura da ação, o que atrai para si o encargo do pagamento dos honorários.

Aduz que o magistrado
a quo
indevidamente condenou o Recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, sob o fundamento de que embargos de declaração opostos na origem foram protelatórios.

Todavia, defende que os embargos opostos tiveram caráter infringente legítimo, visando esclarecer omissão relevante da sentença, sem qualquer intuito de procrastinação, o que afasta a configuração de má-fé processual nos termos do artigo 80 do Código de Processo Civil.

Sustenta que, por ser o Autor da ação, não teria interesse em protelar o andamento processual e que a multa aplicada deve ser afastada por carecer de amparo fático e legal.

Assim, requer o integral provimento do recurso, para que os honorários de sucumbência sejam imputados exclusivamente à parte Apelada e que seja afastada a multa aplicada em primeiro grau.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 294004920.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de se afastar a condenação do Apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência, bem como de excluir a multa de 2% imposta em razão da rejeição dos embargos de declaração, sob o fundamento de ausência de má-fé processual.

O artigo 90 do Código de Processo Civil estabelece que “
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu
”.

No mesmo norte, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que “
Em caso de desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação, é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios, que deve observar a regra geral prevista no § 2º do art. 85 do CPC/2015
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1819876-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 05/10/2021 - Informativo 713).

Nesse ponto, é inconteste que a Requerida/Apelada foi devidamente citada (id. 294004873), constituiu o advogado (id. 294004883 e id. 294004902), tendo interposto Agravo de Instrumento da decisão que deferiu a busca e apreensão (id. 294004882) e, posteriormente requerido a baixa da restrição no veículo objeto da ação junto ao sistema RENAJUD (id. 294004907), em concordância com o pedido do Credor.

Logo, em que pese a ausência de contestação por parte da Requerida, os advogados da parte Recorrida fazem jus ao recebimento dos honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS CITAÇÃO E ANTES DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que determinou a responsabilidade da parte autora pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em razão do pedido de desistência formulado após a citação da parte contrária e a apresentação de exceção de pré-executividade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de inversão dos ônus de sucumbência com base no art. 90 do CPC/2015 e no princípio da causalidade, considerando-se que o pedido de desistência foi formulado após a apresentação de exceção de pré-executividade e ciência da novação da dívida decorrente de plano de recuperação judicial. III. Razões de decidir
3. O art. 90 do CPC/2015 dispõe que, em casos de desistência após a citação, os honorários sucumbenciais cabem à parte que desiste da ação. 4. Conforme entendimento do STJ, a desistência após citação e antes da contestação impõe ao autor a obrigação de arcar com os honorários, observando-se a regra do art. 85, §2º, do CPC/2015.5. Comprovada a ciência prévia do exequente sobre a novação da dívida no processo de recuperação judicial, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas do processo quem lhe deu causa, sendo inaplicável a inversão dos ônus de sucumbência.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação desprovido.Tese de julgamento: "Em caso de desistência da ação após citação e conhecimento dos efeitos da recuperação judicial sobre o crédito, aplica-se o princípio da causalidade, imputando-se ao desistente os ônus sucumbenciais." (N.U 1008118-92.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 85, § 10, E 90 DO CPC - ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. No caso vertente, o Exequente/Agravante pugnou pela desistência da execução antes da apresentação de exceção de defesa por parte do executado, contudo, posteriormente à citação deste, embora a certidão do Oficial de Justiça tenha sido colacionada aos autos em data posterior. O art. 85, § 10, dispõe que, “nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”. Já o art. 90, do CPC, dispõe que o desistente arcará com o pagamento da verba sucumbencial, mas é omisso quanto à hipótese ora tratada. A orientação do C. Superior Tribunal de Justiça é de que “o autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.819.876 - SP (2019/0049568-0), RELATOR MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, J. 05/ 10/2021).
Diante disso, se a desistência da ação se deu após a citação, ainda que antes da contestação, o autor desistente arcará com as verbas sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios.
(...) (N.U 1003510-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024). (Destaquei).

APELAÇÕES -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - CITAÇÃO EFETIVADA
- REQUERIDO QUE SE MANIFESTOU PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PEDIDO ATENDIDO PELA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PONTO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA RECAI SOBRE QUEM DESISTIU - ART. 90 DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA - POSSIBILIDADE - TEMA 1076/STJ - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
“Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu” (art. 90 do CPC).
(...). (N.U 1026509-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 03/11/2023, Publicado no DJE 03/11/2023). (Destaquei).

Assim, a sentença recorrida não comporta quanto a esse ponto.

No que se refere à multa aplicada com base no § 2º do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, destaca-se que os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão já proferida, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Consoante dispõe o artigo 1.023, caput do Código de Processo Civil,
“os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz,
com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão
, e não se sujeitam a preparo”.

Os embargos opostos em primeiro grau (id. 294004911), apontavam a suposta existência de contradição na sentença, por entender que não houve a aplicação correta do princípio da causalidade, o qual, em tese, deveria ser embasado para a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor da parte Ré.

Todavia, conquanto o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, ainda que não se vislumbre nenhuma contradição interna no
decisum,
certo é que a matéria suscitada não é manifestamente descabida, tampouco revela o intuito de atrasar o processo ou tumultuar o seu regular andamento.

Nesse contexto, não é possível constatar, de plano, qualquer viés protelatório no mencionado recurso não estando caracterizada a hipótese do artigo 1026, §2° do Código de Processo Civil.

A teor do entendimento predomintante na jurisprudência, a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil não é automática, devendo sua imposição ser condicionada à demonstração inequívoca do caráter protelatório dos embargos declaratórios. A simples rejeição do recurso, por si só, não autoriza a penalidade.

Dessa maneira, não se constatando nítido caráter protelatório nos referidos embargos, o afastamento da multa aplicada é a medida escorreita.

Nesse norte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.
Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC é indevida
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10202557620238110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/01/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024). (Destaquei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – OMISSÃO – MULTA APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, EM RAZÃO DOS EMBARGOS POSSUIR VIÉS PROTELATÓRIO – AFASTAMENTO DA MULTA – AUSÊNCIA DE CARATER PROSCRATINATÓRIO – VICÍO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Deve ser excluída a multa imposta em sede de embargos de declaração, uma vez que não ficou evidenciado o seu caráter protelatório.
(TJ-MT 00128974120188110004 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2022). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para afastar a multa aplicada pelo juízo de origem.

Diante do resultado do julgamento,
mantenho
os honorários sucumbenciais no patamar fixado em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025